Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSA MARIA SANTOS ESRAELITA contra o capítulo da decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava fosse lhe fornecido os medicamentos BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL e BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/ml, THC &lt;0,3%, de forma contínua, conforme relatório médico. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que foi diagnosticada com fibromialgia, ansiedade, depressão e dor crônica. Assevera que preenche os requisitos previstos na tese fixada no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 – Repercussão Geral), além de ter acostado três laudos médicos que destacam a importância do tratamento pleiteado. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que se determine o fornecimento, pela agravada, do medicamento pleiteado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Por sua vez, o artigo 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. A controvérsia recursal cinge-se quanto à obrigatoriedade de fornecimento dos medicamentos BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL e BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/ml, THC &lt;0,3%, não havendo divergência quanto à existência da relação jurídica nem quanto ao diagnóstico do paciente. Isso por que, conquanto a CF assegure o direito à saúde, inclusive mediante a prestação de assistência farmacêutica pelo SUS, não se pode impor ao Poder Público o fornecimento de medicamentos que, como o BISALIV POWER BROAD - CBD 20mg/mL e o BISALIV POWER FULL 1:100 - CBD 20mg/ml, THC &lt;0,3%, não estão na lista dos fitofármacos à base de canabidiol registrados na Anvisa, conforme assentado na Nota Técnica expedida pelo NATJUS sobre o caso em análise (ID 179323709 – autos de origem), onde, inclusive, houve manifestação não favorável aos medicamentos solicitados, conforme se depreende do excerto, in verbis: “8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando que a requerente é portadora de fibromialgia, dor crônica, depressão e ansiedade há 10 anos, conforme relatório médico. Considerando que há descrição de que a paciente está em uso de duloxetina 60mg, pregabalina 75mg, omeprazol 20mg e dipirona, sem sucesso terapêutico. Considerando que não houve pormenorização dos tratamentos já realizados, o esgotamento dos recursos terapêuticos com medicamentos já consolidados, assim como a utilização de terapêutica não farmacológica que é essencial nesses casos. Considerando que as revisões sistemáticas e metanálises de estudos incluem variadas populações e formulações de canabinoides, ou seja, grupos bastante heterogêneos com relato de benefício modesto ou inexistente para o tratamento da dor crônica. Considerando que agências internacionais, como a NICE do Reino Unido, não consideram custo efetivo o uso de produtos à base de cannabis para o tratamento da dor crônica. Considerando que não existem estudos com metodologias científicas robustas que demonstrem benefícios quanto a utilização do produto à base de cannabis no tratamento do transtorno depressivo e ansioso, sendo ainda seu uso experimental. Considerando o posicionamento da Associação Brasileira de Psiquiatria, assim como da Americana, as quais não endossam o uso de cannabis no tratamento de transtorno psiquiátricos diante da ausência de evidências científicas. Considerando que não há avaliação da CONITEC ou das agências internacionais para uso de cannabis na dor crônica, transtorno depressivo ou ansioso. Este NATJUS se manifesta como NÃO FAVORÁVEL à demanda.” Assim, conquanto não se olvide da gravidade da enfermidade da agravante e até mesmo a necessidade do uso de drogas à base do Canabidiol, não se verifica a verossimilhança das alegações a justificar a imposição do fornecimento do tratamento médico. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo. Intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões.